Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Levando em consideração que a “deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”, na ação de interdição a nomeação de curador provisório está adstrita à demonstração da incapacidade e do risco de dano para o interditando, a teor do que prescrevem os artigos 6o e 87 da Lei 13.146/2005 e dos artigos 300 e 740 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantido o indeferimento da nomeação de curador provisório na hipótese em que a petição inicial não é instruída com elementos conclusivos da incapacidade do interditando e da urgência da medida.
III. Agravo de Instrumento desprovido.